Tribunal: TCU
Processo: 016.958/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada nas obras de implantação do Corredor Norte Sul Trecho 1 (trecho compreendido entre o Terminal Cruzeiro e o Terminal Isidória), no Município de Goiânia/GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório da Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2020, realizada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana), no Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, na Prefeitura do Município de Goiânia/GO e na Caixa Econômica Federal, no período compreendido entre 22/04/2020 e 05/06/2020, com objetivo de contribuir para o aumento da eficiência e da qualidade da infraestrutura de transportes, por meio da fiscalização da contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a conclusão das obras de implantação do Corredor Norte - Sul Trecho 1 (trecho compreendido entre o Terminal Cruzeiro e o Terminal Isidória) no Município de Goiânia/GO. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência à Prefeitura de Goiânia/GO e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, sobre a falta de tempestividade na evolução físico-financeira das obras de conclusão da implantação do Corredor Norte - Sul Trecho 1 (trecho compreendido entre o Terminal Cruzeiro e o Terminal Isidória), com descumprimento dos prazos inicialmente previstos no plano de ação, devido à ocorrência de atrasos decorrentes de diversas adequações realizadas na planilha orçamentária, à republicação do edital de licitação e, principalmente, por conta da demora no remanejamento de interferências urbanas e da falta de tempestividade nos processos de desapropriações, sendo necessário que sejam adotadas providências internas com relação a tais atrasos, dando-se continuidade às obras; 9.2. enviar cópia deste Acórdão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (CMO); 9.3. arquivar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.